Tribunal: TJSP
Processo: 1503288-62.2019.8.26.0535
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência das acenadas omissões – Aresto que apreciou amplamente as questões suscitadas pela defesa em apelação – Inocorrência de ofensa a preceitos legais ou constitucionais – Acórdão devidamente fundamentado. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001025375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1503288-62.2019.8.26.0535/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante FABIANO CARDOSO DE CARVALHO, é embargado 4a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503288-62.2019.8.26.0535/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração n.o 1503288-62.2019.8.26.0535/50000
Comarca: Guarulhos
Embargante: Fabiano Cardoso de Carvalho
Embargada: Colenda 4a Câmara de Direito Criminal
Voto n.o 35089
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência das acenadas
omissões
Aresto que apreciou amplamente as questões
suscitadas pela defesa em apelação
Inocorrência de
ofensa a preceitos legais ou constitucionais
Acórdão
devidamente fundamentado. Embargos rejeitados.
Vistos,
Cuida-se de embargos de declaração opostos
por Fabiano Cardoso de Carvalho contra o v. acórdão a
fls.
165/175,
que,
por
votação
unânime,
negou
provimento ao apelo da defesa.
Sustenta-se, agora, padecer o aresto de
omissões quanto às teses defensivas suscitadas em
apelação, notadamente, no que toca à manutenção do
aumento da pena-base e reafirmação do regime inicial
fechado. Prequestiona, ademais, os arts. 59 e 33, ambos
do Código Penal e art. 387, §2o, do Código de Processo
Penal.
É o relatório.
Inexistem as acenadas omissões.
Extrai-se do aresto ora vergastado que toda a
matéria
suscitada
nas
razões
de
apelação
foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503288-62.2019.8.26.0535/50000 -Voto no
3
devidamente enfrentada no bojo do decisum.
Com efeito, o recrudescimento da pena-base
foi fundamentadamente mantido, conforme se vê a fls.
169, assim como a reafirmação do regime mais gravoso e
impertinência
da
pretendida
detração (fls. 170 e
seguintes).
A bem da verdade, o que a defesa pretende,
com efeito, é se valer da roupagem de omissão para
rediscutir questões já amplamente rechaçadas quando
do
julgamento
da
apelação,
conferindo
efeitos
infringentes ao presente recurso, o que se afigura
inadmissível.
Quanto ao eventual prequestionamento, este
somente tem lugar, por evidente, quando a decisão
embargada, efetivamente, padecer de algum dos vícios
enumerados, taxativamente, nos arts. 382, 619 e 620 do
Código de Processo Penal, o que, como se constatou,
definitivamente, não é o caso dos autos.
Além disso, conforme já decidido por Esta
Corte de Justiça, “(...) não é demais mencionar que as
ambiguidades, obscuridades, contradições e omissões
sanáveis por meio de embargos de declaração são apenas
as internas, constantes do bojo do próprio julgado,
resultantes da presença de proposições ou fundamentos
conflitantes e logicamente incompatíveis entre si, e não as
supostamente existentes entre as razões da decisum
recorrida e a lei, a jurisprudência, a outros julgados ou ao
entendimento perfilhado pela parte. Nesse contexto, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503288-62.2019.8.26.0535/50000 -Voto no
4
há como dizer que esta C. Câmara incorreu, de qualquer
forma, nas hipóteses do artigo 619, do Código de Processo
Penal” (ED n.o 0010249-90.2004.8.26.0318/50001, Rel.
Juvenal Duarte, 5.a Câm. Crim., j. em 14.05.2015).
E, em se tratando, como no presente caso, de
alegados fins de prequestionamento, segundo a melhor
jurisprudência, não se pode perder de vista aqueles
pressupostos. Senão vejamos:
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade...,
contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese do erro material). Esse
recurso não é meio hábil ao reexame da causa.”
(STJ - Resp. 13.843-0 SP, Edcl., Rel. Min.
Demócrito Reinaldo).
De qualquer sorte, não se vislumbra mácula
a
qualquer
dispositivo
legal
ou,
eventualmente,
constitucional.
Nada, portanto, que se declarar.
Ante
o
exposto,
rejeito
os
presentes
embargos declaratórios.
CAMILO LÉLLIS
Relator